Tribunal: STF
Processo: Súmula 660
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 660

Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.

[{"tipo": "topico", "texto": "Após aEmenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.[ Tese definida noRE 439.796, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 6-11-2013, DJE 51 de 17-3-2014,Tema 171.]1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência daEC 33/2001. 2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I daConstituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado. 3. Divergência entre as expressões 'bem' e 'mercadoria' (arts. 155, II e 155, § 2º, IX, a daConstituição). É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de importação não descacteriza, tão-somente por si, a classificação do bem importado como mercadoria. Em sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência.[RE 439.796, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 6-11-2013, DJE 51 de 17-3-2014,Tema 171.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Limite temporal e aplicabilidade da Súmula 6601. ICMS: aplicação daSúmula 660-STF(\"Até a vigência daEC 33/2001, não incide o ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto\").[AI 455.387 AgR, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 30-3-2004,DJde 30-4-2004.]●Condições para tributação1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar oRE 474.267/RS-RG(Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/3/2014), fixou a orientação de que o ICMS previsto no art. 155, § 2º, IX, \"a\", daCF/88somente é exigível às importações ocorridas após a edição de legislação local estadual (ou distrital) que tenha cumprido as previsões daEC 33/2001e daLC 114/2002.[RE 797.294 AgR, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 24-2-2015,DJE45 de 10-3-2015.]4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155, XII, § 2º, I daConstituição). A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 5. Modificações da legislação federal ou local anteriores àEC 33/2001não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da \"constitucionalização superveniente\" no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior àEC 33/2001e àLC 114/2002não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual. 6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e que seja posterior àLC 114/2002.[RE 474.267, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 6-11-2013,DJE55 de 20-3-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 171,aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]